Tribunal: STF
Processo: ARE 1583474
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Penal e processual penal. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Desindiciamento. Ofensa reflexa. Controvérsia de índole infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Paulo Felipe Barbosa Guilhon, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDICIAMENTO. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve o indiciamento do recorrente, apesar do arquivamento do inquérito policial por atipicidade dos fatos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção do indiciamento do recorrente mesmo após o arquivamento do inquérito policial. 



    III. Razões de decidir 



    3. O indiciamento é um ato formalizado pela autoridade policial com base em indícios de autoria, e sua anulação não é automática com o arquivamento do inquérito, salvo em casos de abuso de poder ou ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. O indiciamento não é anulado automaticamente com o arquivamento do inquérito, salvo em casos de abuso de poder ou ilegalidade."



    (AgRg no RHC 210.922/MG, Quinta Turma,  Relator: Ministro Ribeiro Dantas, j. 24/6/2025)



    Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se a ocorrência de violação do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal nos seguintes termos: 



    “(...)



    Diferente do afirmado pelo acórdão recorrido, o fato da investigação já ter sido arquivada não representa um motivo para o não conhecimento da ordem de habeas corpus. Muito pelo contrário: tal circunstância apenas reforça o constrangimento ilegal, afinal, a ilegalidade reside, precisamente, na indefinida associação do Recorrente à investigação já finda. Ora, trata-se de uma investigação encerrada que seguirá produzindo efeitos processuais penais em relação ao Recorrente, mesmo que arquivada! 



    Nada justifica que essa mácula perdure sobre o nome do Recorrente que, além de ter sofrido o estigma de se ver alvo de uma investigação policial carente de justa causa e que se debruçou sobre conduta atípica, terá agora de ver seu nome indefinidamente a ela associado, sofrendo praticamente uma pena sem condenação que a justifique! Até porque, no momento, o Recorrente segue na condição de Diretor Vice-Presidente da empresa LSI S.A. (atual denominação da empresa DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. – “DENTAL CREMER”), de modo que a pecha indevida de “indiciado” poderá causar efeitos deletérios e indevidos a sua carreira!



    (...)



    Por razões como essa, a manutenção do indiciamento se revela medida ainda mais despropositada, já que o próprio órgão acusatório (dominus litis) se manifestou no sentido de que as supostas condutas investigadas NÃO MERECEM RELEVO PENAL.



    (...)



    Ou seja, é sim possível o conhecimento e concessão da ordem neste caso, porquanto os motivos a seguir elencados revelam grave constrangimento ilegal a ser corrigido pela Autoridade Judiciária, a qualquer tempo, ex vi art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que permite a concessão inclusive oficiosa da ordem em situações teratológicas como a presente!



    (...)



    Trata-se de decorrência direta do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Para verificar o constrangimento, recupera-se que o art. 2º, §6º, da Lei n. 12.830/2013 não foi observado no ato de indiciamento do Recorrente – e seguiu sem sê-lo pelo Juízo de 1º Grau, pela Turma Recursal de Pouso Alegre e, agora, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 



    Afinal de contas, referido dispositivo prevê textualmente que “o indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias”



    (...)”



    Requer, ao final, o provimento do Recurso Extraordinário para “reformar os acórdãos recorridos e determinar o imediato desindiciamento do recorrente”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não comporta provimento. 



    A controvérsia veiculada no recurso extraordinário cinge-se à pretensão de desconstituição do indiciamento do recorrente, mantido pelas instâncias ordinárias e pelo Superior Tribunal de Justiça mesmo após o arquivamento do inquérito policial. Embora o recorrente invoque violação ao art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, a análise do acórdão recorrido evidencia que a decisão impugnada foi proferida com base na interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, notadamente aquelas que regem o instituto do indiciamento e o alcance do habeas corpus, bem como a partir da avaliação das circunstâncias fáticas específicas do caso concreto.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o indiciamento constitui ato formal da autoridade policial, fundado em indícios de autoria, cuja invalidação não decorre automaticamente do arquivamento do inquérito, salvo na hipótese de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, circunstâncias que, segundo expressamente consignado no acórdão recorrido, não se verificaram na espécie. A pretensão recursal, portanto, demanda a revisão dessas premissas, o que implicaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação ordinária aplicável, providência incompatível com a estreita via do recurso extraordinário.



    Desse modo, eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, resultante de suposta má aplicação do direito infraconstitucional ou da revisão da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, o que não enseja a abertura da instância extraordinária, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula nº 279/STF, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE 1005011 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13-03-2017)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada ofensa ao art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. Ofensa reflexa à Constituição. Fundamento não atacado na petição de recurso extraordinário. Súmula nº 283/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. Não foi impugnado, na petição de recurso extraordinário, fundamento suficiente adotado no acórdão recorrido. Incidência da súmula nº 283/STF. 3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1007995 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 25-10-2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente